Tribunal: TJSP
Processo: 0052803-48.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Sonegação fiscal – prescrição retroativa da pretensão punitiva e inépcia da denúncia – inocorrência – suspensão do processo nos termos do art. 83 da Lei 9.430/96 – impossibilidade – cabimento somente para parcelamentos anteriores ao recebimento da denúncia
Supressão/Redução de ICMS - dolo da conduta evidente – inexigibilidade de conduta diversa não caracterizada – condenação mantida
Inviável

Ementa:
Sonegação fiscal – prescrição retroativa da pretensão punitiva e inépcia da denúncia – inocorrência – suspensão do processo nos termos do art. 83 da Lei 9.430/96 – impossibilidade – cabimento somente para parcelamentos anteriores ao recebimento da denúncia
Supressão/Redução de ICMS - dolo da conduta evidente – inexigibilidade de conduta diversa não caracterizada – condenação mantida
Inviável desclassificação para a figura do art. 2o, I, da Lei 8.137/90, crime formal – na hipótese, houve efetivo dano ao erário
Condenação mantida – parcial provimento ao recurso para redução das penas e da prestação pecuniária